Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIRETO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO CONSÓRCIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. SETENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação.

2. As condições da ação são analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações da demandante na petição inicial e não do direito provado. Assim, se da narração autoral ressai a relação jurídica alegada, qualquer discussão acerca da ilegitimidade será de mérito. Entendimento pacífico desta Turma Cível.

3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente na origem, e, portanto, impassível de ser conhecida. No entanto, é possível a análise, de ofício, de matérias de ordem pública, como a decadência e a prescrição.

4. A pretensão relativa à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento está sujeita a prazo decadencial de quatro anos, o qual não se suspende nem se interrompe, e tem como termo inicial, a teor do disposto no art. 178, inc. II, do Código Civil, a celebração do negócio jurídico.

5.Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso conhecido e não provido.